Tribunal: TJSP
Processo: 1014884-24.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Compra e venda de bens móveis. Negócio jurídico envolvendo motocicleta. Ação visando ao desfazimento do negócio jurídico e do contrato de financiamento por vício do produto, cumulada com indenização por danos morais. Remessa a uma das Câmaras de Direito Privado compreendidas entre 25a e a 36a, que têm competência para conhecer da matéria. Necessidade. Recurso não conhecido.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Compra e venda de bens móveis. Negócio jurídico envolvendo motocicleta. Ação visando ao desfazimento do negócio jurídico e do contrato de financiamento por vício do produto, cumulada com indenização por danos morais. Remessa a uma das Câmaras de Direito Privado compreendidas entre 25a e a 36a, que têm competência para conhecer da matéria. Necessidade. Recurso não conhecido.
Nos termos da Resolução n.o 194/2004, que procurou regulamentar e dividir as matérias dentro da nova estrutura do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, promovendo a especialização das Câmaras de julgamento com o fim de corroborar na "razoável duração do processo" e propiciar "os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (CF, art. 5o, LXXVIII, incluído pela E.C. n.o 45/2004), ficou atribuída às Câmaras entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado a competência preferencial para julgar as ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis corpóreas ou semoventes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014884-24.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes LUCIENE
ELIZEU PRADO DA SILVA COMÉRCIO DE MOTOS ME e AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado VINICIUS MODESTO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1014884-24.2019.8.26.0625 - Taubaté - F - Voto no 45.946
Voto no 45.946
Apelação Cível no 1014884-24.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté 5a Vara Cível
Apelantes: Luciene Elizeu Prado da Silva Comércio de Motos ME e Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S.A.
Apelado: Vinicius Modesto da Silva
Juiz(a) de 1a inst.: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
COMPETÊNCIA RECURSAL. Compra e venda de bens móveis. Negócio jurídico
envolvendo motocicleta. Ação visando ao desfazimento do negócio jurídico e do
contrato de financiamento por vício do produto, cumulada com indenização por
danos morais. Remessa a uma das Câmaras de Direito Privado compreendidas
entre 25a e a 36a, que têm competência para conhecer da matéria. Necessidade.
Recurso não conhecido.
Nos termos da Resolução n.o 194/2004, que procurou regulamentar e dividir as
matérias dentro da nova estrutura do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, promovendo
a especialização das Câmaras de julgamento com o fim de corroborar na “razoável
duração do processo” e propiciar “os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação” (CF, art. 5o, LXXVIII, incluído pela E.C. n.o 45/2004), ficou atribuída às
Câmaras entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado a competência preferencial
para julgar as ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha
por objeto coisas móveis corpóreas ou semoventes.
A r. sentença de fls. 113/126, de relatório adotado, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, no tocante à pretensão de indenização por danos
morais, pela ausência de legitimidade ativa, e procedente a pretensão remanescente em
ação de responsabilidade por vício do produto, rescisão do contrato com terceiros,
cumulada com indenização por danos morais, para declarar desfeitos (por redibição e
eficácia extensiva) os contratos de compra e venda e de financiamento de motocicleta;
condenar as requeridas a restituir ao autor a quantia que desembolsou como pagamento
parcial do preço ajustado, a ser apurado em fase sucessiva de liquidação de sentença,
importância que deverá ser atualizada pela “tabela prática” deste E. Tribunal, desde o
desembolso de cada parcela que compõe o todo e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, contados da data da citação, assegurado à ré-vendedora o direito de recuperação do
veículo; e para condenar a ré “Luciene Elizeu Prado da Silva Comércio de Motos ME” a
pagar ao requerente a quantia de R$ 77,80, atualizada pelos mesmos índices desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1014884-24.2019.8.26.0625 - Taubaté - F - Voto no 45.946
data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, também contados da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com as
custas processuais rateadas pela metade, suportando cada qual com o pagamento dos
honorários do advogado do adversário, vedada a compensação, fixados em R$ 1.000,00
em desfavor do autor (observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15) e em R$
1.045,00 em desfavor das demandadas.
Apelam ambas as rés.
A vendedora (fls. 136/142), argumentando que a motocicleta apresenta
boas condições de uso, não havendo que se falar em desfazimento do negócio jurídico
envolvendo o bem. Em relação às parcelas do financiamento, argumenta que a
devolução deve ser feita pelo agente financiador, que foi quem efetivamente as recebeu.
Recurso preparado (fls. 143/144) e respondido (fls. 148/152).
A Aymoré, por sua vez (fls. 153/165), sustenta, basicamente, que não tem
qualquer responsabilidade pela qualidade do produto adquirido por livre escolha do
consumidor mediante financiamento, não havendo relação de acessoriedade entre o
contrato de compra e venda e o de financiamento. Assim, eventuais vícios do produto
devem ser sanados diretamente pelo lojista, devendo a demanda ser julgada
improcedente em relação ao agente financiador.
Recurso preparado (fls. 167) e respondido às fls. 171/175.
É o relatório.
Infelizmente, os recursos não podem sequer ser conhecidos.
A incorporação dos Tribunais de Alçada pelo Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1014884-24.2019.8.26.0625 - Taubaté - F - Voto no 45.946
Estado de São Paulo, em atenção ao artigo 4o, da Emenda Constitucional n.o 45/2004,
provocou o remanejamento de suas respectivas competências jurisdicionais.
Com vistas à regulamentação e divisão das matérias dentro da nova
estrutura da Corte Estadual, foi expedida por seu Órgão Especial a Resolução n.o
194/2004, a qual promoveu a especialização das Câmaras de julgamento com o fim de
corroborar na “razoável duração do processo” propiciando “os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação” (CF, art. 5o, LXXVIII, incluído pela E.C. n.o 45/2004).
Nessa esteira, referida Resolução atribuiu às Câmaras 25a a 36a da Seção
de Direito Privado a competência preferencial para julgar as ações “do extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil”, entre as quais as ações que se enquadram no caso vertente,
quais sejam, aquelas relativas a “que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis corpóreas ou semoventes ” (Res.
623/2013, art. 5o, inc. III.14).
Com efeito, a despeito de uma das partes ser instituição financeira
(Aymoré CFI S.A.), a questão discutida não se enquadra na competência de contratos
bancários. A controvérsia vem estribada em negócio jurídico envolvendo a compra
e venda de uma motocicleta (bem móvel), celebrada entre o autor e a corré
“LUCIENE ELIZEU PRADO DA SILVA COMÉRCIO DE MOTOS ME”, por meio
de financiamento concedido pela Aymoré.
Afirma o autor que adquiriu da primeira requerida uma motocicleta, que
apresentou diversos vícios que não foram sanados pela vendedora, postulando a
resolução do contrato de compra e venda e do pacto acessório de financiamento, com a
devolução daquilo que pagou e a condenação das corrés ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
Ora, como a ação envolve a discussão sobre a compra e venda de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1014884-24.2019.8.26.0625 - Taubaté - F - Voto no 45.946
móvel, com toda a certeza, o caso dos autos foge completamente à competência
atribuída a esta 11a Câmara de Direito Privado, que se restringe apenas a parte da
matéria afeta ao extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, na qual não se insere a
demanda em tela.
De tal modo, e reconhecido o direito da parte ter sua ação julgada pelo
órgão fracionário competente e especializado na matéria sub judice, de rigor sejam os
autos redistribuídos para uma dentre as 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
desta Corte, para apreciação do caso nos termos da Res. Res. 623/2013, art. 5o, inc.
III.14.
Ante o exposto, com a devida vênia, não conheço do recurso, declinando
da competência recursal e determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado (25a a 36a) que possuem competência para processar e julgar o
feito.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator